Tribunal: TJDFT
Processo: 0728432-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. COMPORVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS. PROVA. AUTOR.
1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. A propositura de demanda fundada em eventual responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A. por má administração do saldo de contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) sem a juntada de nenhuma prova do ato ilícito imputado à instituição financeira impõe a rejeição dos pedidos indenizatórios formulados.
3. O autor da demanda não pode repassar ao réu o ônus probatório que lhe compete, especialmente nos casos de alegação de cometimento de atos ilícitos na correção monetária de valores depositados em instituições financeiras, onde a comprovação de que os índices eventualmente aplicados estriam em desconformidade com as normas que regulam a matéria constitui diligência acessível a ele.
4. Apelação desprovida.